Tribunal: STF
Processo: ARE 1448735
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se, inicialmente, de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 2, Doc. 12)



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO RECURSO - ROL ART. 1.015 DO CPC - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC - INOCORRÊNCIA - CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA - DISPENSA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DA LEI N°11.101/05. 



    - Embora o art. 57 da Lei n° 11.101105 preveja a apresentação de certidões negativas de débito fiscal como requisito para a concessão da recuperação judicial, o art. 47 do mesmo diploma legal estabelece que o instituto recuperacional tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor e promover a preservação da sociedade empresária, sua função social e o estímulo à atividade econômica.



    - Mostra-se possível a dispensa da apresentação de certidões negativas pela recuperanda, a fim de preservar a capacidade da manutenção das atividades da empresa.”



     



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 17).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’,da Constituição Federal, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (arts. 5°, XVII, XVIII e XX; 21, XII, "b"; 170, caput e inciso IV; e 174 da CF/88). 



    Sustenta, em síntese, que possui o direito constitucional de livre associação e de vedação de interferência estatal no funcionamento das associações civis, salientando que a liberdade associativa pressupõe que os associados escolham as regras para admissão de novos membros. Nesse contexto, assevera que consta expressamente em seu estatuto social, bem como nas Resoluções da ANEEL, a necessidade de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial e falência para fins de adesão a seu quadro associativo. Defende que o acórdão mitigou o poder regulamentar da ANEEL estabelecido em resolução, em afronta aos artigos 2º e 3º da Lei 9.427/96 e art. 174 da Constituição Federal.



    Pondera, ainda, que a flexibilização da exigência de apresentação da referida certidão e configura indevida invasão do Poder Judiciário na discricionariedade da Administração Pública. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE da CCEE aos argumentos de que (a) ausência de prequestionamento; (b) ofensa constitucional indireta, ou reflexa; (c) não restou demonstrado o cabimento do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional (Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 42) a CCEE refutou integralmente os argumentos da decisão agravada e alegou que o Juízo de origem usurpou a competência desta SUPREMA CORTE adentrando no exame do mérito do RE.



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial interposto simultaneamente, deu provimento ao apelo da CCEE. Veja-se a ementa do acórdão (fls. 1-2, Doc. 65):



    “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA INGRESSO NO QUADRO ASSOCIATIVO DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE AS RECUPERANDAS DESFRUTARIAM DE BENEFÍCIO ECONÔMICO. HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA DAQUELA EXIGIDA PELO ART. 52, II, DA LEI 11.101/05. LIBERDADE ASSOCIATIVA. INTERFERÊNCIA ESTATAL. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. 



    1. Recuperação judicial requerida em 7/8/2014. Recurso especial interposto em 8/9/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 18/5/2022.



    2. O propósito recursal consiste em definir se a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial e falência, requisito exigido para adesão ao Ambiente de Contratação Livre, operado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, pode ser dispensada pelo juízo onde tramita o processo de soerguimento das requerentes.



    3. Prejudicada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.



    4. A circunstância de que o ingresso das recuperandas no quadro de associados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – entidade privada que sequer possui relação com o processo de soerguimento – lhes trariam benefícios de ordem financeira não autoriza o juiz condutor da ação recuperacional a dispensar a apresentação de certidões negativas para tal finalidade.



    5. A hipótese dos autos não versa acerca de situação que autoriza a aplicação do art. 52, II, da Lei 11.101/05, haja vista que o dispositivo legal se destina, apenas e tão somente, a possibilitar que as atividades praticadas pelo devedor para atingimento de seus objetivos sociais não sejam paralisadas ou severamente comprometidas em razão da exigência das certidões ali indicadas, circunstância que não se verifica na espécie. 



    6. O Poder Judiciário não pode, como regra, impor aos associados o dever de admitir o ingresso, na entidade, de terceiros que não atendam aos requisitos constantes em seu estatuto (art. 5º, XVIII, da CF/88). Ausência de circunstância excepcional apta a autorizar o deferimento do pedido deduzido pelas recorridas. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”



    Irresignadas, a CIAFAL S/A e a CISAM S/A interpuseram, com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, Recurso Extraordinário em face da referida decisão do STJ, no qual sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 5º, XVII e XVIII, da Constituição Federal.



    Alegam que o acórdão recorrido, amparando-se nos referidos dispositivos constitucionais, desconsiderou a natureza sui generis da CCEE, pois “Apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, a CCEE tem nítido viés público, uma vez que sua atividade está atrelada a serviço de utilidade pública, qual seja o fornecimento de energia elétrica (art.21, XII, ‘b’, e 176 da CF/88)”(fl. 6, Doc. 69).



    Ponderam que “a não interferência estatal e a livre associação não são aplicáveis ao caso concreto, ao contrário do que decidiu o Colendo STJ. A interpretação conforme, no caso concreto, só pode ser uma: a exigência da certidão em questão fere a liberdade de associação, pois impede que milhares de empresas acessem esse mercado relevante de energia elétrica, por meio da associação de caráter público (CCEE), exigindo, assim, a interferência estatal para corrigir essa ilegalidade, especialmente porque tal requisito extrapola os termos da lei que dispõe sobre a CCEE e os limites desse ente delegado” (fl. 7, Doc. 69).



    Assevera que “A exigência da certidão em questão contraria ainda o espírito da Recuperação Judicial, nos termos dos art.476 , art.507 e 52, II8 , da Lei nº11.101/05, implicando em odiosa e intolerável discriminação às sociedades em Recuperação Judicial, malferindo também a livre iniciativa, estatuída no art. 2 da Lei da Liberdade Econômica e no art.1º, IV, art.3º, II, art.170, caput, da CF/88” (fl. 8, Doc. 69).



    Por fim, sustenta a similaridade do caso com o Tema 922 da Repercussão Geral - “É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa” - e afirma que “É inconstitucional o uso de meios indiretos para compelir alguém a se filiar ou se manter filiado ou impedir a filiação, sobretudo quando se trata de filiação para acesso a bem essencial (energia elétrica) e ingresso a associação com forte viés público (CCEE)” (fl. 9, Doc. 69).



    O eminente Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao RE das empresas em decisão que exibe a seguinte ementa (fl. 1, Doc. 81):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA INGRESSO NO QUADRO ASSOCIATIVO DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.”



    No Agravo (Doc. 85), a CIAFAL S/A e a CISAM S/A refutaram integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalta-se que o Recurso Extraordinário com Agravo da CCEE (Doc. 42) ficou prejudicado em face do provimento do respectivo Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto ao Recurso da CIAFAL S/A e CISAM S/A, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 69):



    “A questão puramente de direito que se trava nestes autos transcende a defesa de interesses subjetivos e particulares da causa. Sobre isso, inclusive, as partes estão acordes. No e-STJ f.326/327, a Recorrida sustenta a repercussão geral da lide em voga, destacando, inclusive o alcance do seu mercado com mais de 10.000 agentes (e-STJ f.326). Segundo informações da própria CCEE, o Mercado de Curto Prazo movimenta cifras bilionárias1 , dando dimensão da repercussão econômica da causa, visto que a dispensa da certidão pode aumentar ainda mais esse pujante mercado. 



    Sob o ponto de vista econômico, a repercussão é evidente para os mais de 10 mil agentes da CCEE, mas sobretudo para as milhares de empresas em recuperação judicial atualmente no País (só em 2021 foram mais de mil pedidos2 ), cujas dívidas somais mais de R$120 bilhões3 . 



    A dimensão econômica da causa para as sociedades em soerguimento é notória, uma vez que o mercado livre de energia, sabidamente, gera economia no gasto com a aquisição de energia elétrica, o que auxilia substancialmente o objetivo de reestruturação financeira. 



    Na perspectiva social, ressai também clara a repercussão, uma vez que a energia elétrica é bem essencial por lei (Lei complementar n°194/2022). Além de a lide tratar de energia elétrica, toca a função social das empresas (em recuperação judicial). 



    Por fim, sob a ótica jurídica, nota-se que a controvérsia esbarra na definição da natureza jurídica da CCEE, o que é relevante para vários outros aspectos. Essa definição trará mais segurança jurídica, assim como a declaração de inconstitucionalidade da exigência de certidão de recuperação judicial, tema debatido 5 em várias demandas em todos os tribunais inferiores do Brasil, com decisões conflitantes, como já apontara a Recorrida no e-STJ f.344/351. 



    Assim é que a apreciação dessa matéria pelo Excelso Supremo Tribunal Federal irá nortear os julgadores das instâncias ordinárias e impedir que os jurisdicionados se vejam diante de tamanha e amarga insegurança jurídica. 



    Não bastasse, é uma ótima oportunidade de se esclarecer o real alcance do art. 5º, XVII e XVIII, da CF4 , cujo teor é de inegável importância, dada as quase 300 mil associações Brasil afora5 . 



    Destarte, existe acentuado interesse geral na solução da questão constitucional discutida nestes autos. Apenas com o reconhecimento da repercussão geral da matéria e com uma consequente decisão com efeito erga omnes e obrigatória aos demais membros do Poder Judiciário que a situação ficará resolvida. Assim, a intervenção dessa Augusta Corte se faz necessária. 



    Nos termos do art. 102, III, §3º, da CF e art.1035, §1º, do CPC, há repercussão geral do ponto de vista econômico, social e jurídico.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do Superior Tribunal de Justiça para dar provimento ao Recurso Extraordinário da CCEE (fls. 6-11, Doc. 66):



    “A questão atinente à possibilidade ou não de dispensa, pelo juízo do processo de soerguimento, da apresentação da certidão negativa de falência e recuperação judicial para ingresso de associado à CCEE (recorrente) foi enfrentada recentemente por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do REsp 1.990.219/RS (DJe 5/8/2022). Todavia, diante da ausência de julgados da Quarta Turma que convirjam com o entendimento a seguir propugnado, faz-se necessário trazer novamente o tema para deliberação desta Terceira Turma, na medida em que, inexistindo jurisprudência consolidada acerca da questão no âmbito da Segunda Seção, inviável, na visão desta Relatora, o julgamento monocrático. 



    O entendimento a seguir, vale consignar, foi por mim externado, em sua essência, quando do julgamento do recurso especial retro identificado. 



    3. DO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE E DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 



    No Brasil, a comercialização de energia elétrica é realizada em duas esferas de mercado, o Ambiente de Contratação Livre (ACL) e o Ambiente de Contratação Regulada (ACR). 



    O Decreto 5.163/04 é o diploma que regulamenta tal atividade em ambos os ambientes, sendo certo que, no ACR, as operações de compra e venda de energia elétrica entre agentes vendedores e agentes de distribuição devem ser precedidas de licitação (art. 1º, § 2º, I), enquanto no ACL, segmento em que as recorridas pretendem atuar, as operações de compra e venda de energia elétrica são objeto de contratos bilaterais livremente negociados, conforme as regras e os procedimentos de comercialização específicos (art. 1º, § 2º, II). 



    A recorrente, CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE), é uma associação civil de direito privado que tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema Integrado Nacional - SIN -, seja no Ambiente Livre, seja no Ambiente Regulado. 



    As recorridas, por seu turno, possuem como atividades principais a fabricação e venda de produtos de aço, não se caracterizando, portanto, como agentes comercializadores de energia elétrica. 



    De fato, segundo o acórdão recorrido, “as recuperandas afirmam que a adesão ao mercado de energia resultaria em uma economia de gastos de aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais) por mês, totalizando uma economia anual de R$1.200.000, 00 (um milhão e duzentos mil reais), o que estaria sendo obstado pela exigência de certidão de recuperação judicial e falência das empresas” (e-STJ fl. 282). 



    Nesse contexto, fica evidente que não versa a hipótese dos autos acerca de situação que autoriza a dispensa da apresentação das certidões negativas na forma do art. 52, II, da Lei 11.101/05, haja vista que o dispositivo legal se destina, apenas e tão somente, a possibilitar que as atividades praticadas pelas recuperandas para atingimento de seus objetivos sociais não sejam paralisadas ou severamente comprometidas em razão da exigência de tais certidões. Eis o teor do dispositivo mencionado: 



    […]



    A conjunção subordinativa para que, integrante da norma em questão, exprime intenção de finalidade, caracterizando que a ação (dispensa da apresentação) persegue um objetivo específico (impedir que o devedor deixe de exercer sua atividade empresarial). Isto é, caso a exigência de apresentação de tais certidões não inviabilize as atividades da recuperanda, o dispositivo legal não autoriza que o juiz a dispense. 



    Ao contrário do que sugere o acórdão recorrido, a ratio essendi da norma não é diminuir os custos operacionais do devedor (circunstância que pode vir a ser definida no plano de recuperação, p. ex.), mas sim dar concretude ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da LFRE) numa situação específica, qual seja, naquela em que a exigência das certidões impeça o devedor de empreender. 



    E, no particular, não se afigura razoável concluir que a impossibilidade de participação das recorridas no Ambiente de Contratação Livre de energia elétrica obstará que elas desenvolvam regularmente suas atividades (produção de aço). 



    É dizer, fazer parte da CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA na qualidade de associadas não se trata de condição sine qua non para que as recorridas possam exercer suas atividades, de modo que a norma precitada não tem aplicabilidade à espécie. 



    Destaque-se que o entendimento ora proposto não está, obviamente, impedindo as recorridas de adquirirem energia elétrica para a consecução de seus objetivos sociais (o que pode ser feito mediante contratação com comercializadores varejistas), mas, sim, reconhecendo que a Lei de Falência e Recuperação de Empresas não a autoriza a deixar de cumprir os requisitos preestabelecidos – e a todos aplicáveis – para fazer parte de uma associação de natureza privada. 



    Ademais, a exigência associativa de apresentação da certidão negativa de recuperação judicial e falência não se revela abusiva, encontrando fundamento na própria estrutura que rege os contratos entabulados na esfera da CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 



    De fato, conforme esclarecido quando do julgamento do REsp 1.990.219/RS (DJe 5/8/2022), o papel da associação recorrente é viabilizar a “contabilização e liquidação financeira dos contratos firmados, enunciando as diferenças entre o consumo, a produção e o que foi efetivamente contratado, identificando, ao fim, os agentes credores e os agentes devedores em relação ao mercado”. A partir daí, “o débito gerado é dividido pelos agentes credores de modo que seus créditos são reduzidos ao fim de findar o débito. Tal situação enseja o reconhecimento de que os agentes que fazem parte da associação, e da contratação no segmento de negociação livre, devem demonstrar uma saúde financeira em prima facie estável, justamente pelo fato de compensação sistemática de agentes credores e devedores nesse segmento”. 



    Vale dizer, em última análise: a situação financeira eventualmente depreciada de um agente contribui para elevar os custos econômicos dos demais participantes do mercado (que sofrerão as consequências de eventual inadimplemento, mediante rateio dos débitos), colocando em desequilíbrio, consequentemente, o funcionamento de todo o Ambiente de Contratação Livre de energia elétrica operacionalizado pela recorrente. 



    Por derradeiro, há de se ressaltar que o efeito prático da pretensão deduzida pelas recuperandas equivale a determinar sua adesão compulsória à associação em questão, o que vai de encontro ao texto constitucional, que, em seu art. 5º, XVIII, veda a interferência estatal no funcionamento dessa espécie de entidade.



    A garantia constitucional da liberdade associativa (art. 5º, XVII, da CF/88) pressupõe que seus constituintes, respeitados os demais direitos e garantias individuais, têm o direito de escolher as regras concernentes ao ingresso de novos participantes, devidamente cristalizadas nas disposições previamente insertas em seu estatuto. Nesse aspecto, cabe transcrever a lição de PAULO LÔBO: 



    […]



    A conjugação dessas últimas proposições autoriza, portanto, a conclusão de que o Judiciário não pode, em princípio, impor àqueles que já estão associados o dever de admitir o ingresso na entidade de terceiros que não atendam aos requisitos constantes em seu estatuto (como na espécie). 



    Uma situação apta a excepcionar essa regra poderia se verificar, a título ilustrativo, na hipótese de o terceiro postulante veicular em ação própria pedido de anulação de cláusulas discriminatórias que impeçam seu ingresso. Tal circunstância, todavia, não está presente no particular, de modo que, também sob essa ótica, está a merecer reforma o acórdão recorrido. ”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Saliente-se que o STJ pode dar provimento a REsp unicamente em face de ofensa a dispositivo infraconstitucional. Assim, a menção a normas constitucionais serviu apenas de reforço argumentativo, não constituindo o fundamento central do julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por CIAFAL S/A e CISAM S/A e JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela CCEE.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente